Tribunal: TJMT
Processo: 1028868-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028868-48.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JAQUELINI COSTA DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega cláusulas abusivas e propaganda enganosa, pleiteando a rescisão do contrato firmado com empresa de intermediação financeira e a restituição de valores pagos, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento contratual ou prática abusiva por parte da empresa contratada; (ii) analisar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso.
4. O contrato prevê expressamente um prazo de até 18 meses para a obtenção de redução da dívida, sendo que a ação foi ajuizada antes do decurso desse prazo, sem que houvesse inadimplemento por parte da empresa contratada.
5. A empresa comprovou a realização de tratativas de negociação da dívida dentro do prazo estabelecido, não se verificando conduta ilícita ou descumprimento contratual.
6. O contrato é claro quanto aos riscos da negociação, incluindo a possibilidade de negativação do nome do contratante, afastando-se a alegação de propaganda enganosa ou vício de consentimento.
7. A mera frustração de expectativa quanto à negociação da dívida não configura dano moral, ausente qualquer violação a direito de personalidade da recorrente.
8. Diante da inexistência de ilícito contratual ou extracontratual, não há que se falar em restituição de valores pagos ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento contratual não se presume, cabendo à parte autora demonstrar cabalmente a violação das obrigações pactuadas. 2. A previsão contratual de prazo para a negociação da dívida afasta a alegação de propaganda enganosa ou descumprimento antecipado do contrato. 3. A frustração da expectativa contratual, sem demonstração de ato ilícito, não enseja indenização por danos morais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 138 e seguintes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028868-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINI COSTA DA SILVA BARBOSA - CPF: 010.963.952-90 (RECORRENTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025